Tribunal: TJSP
Processo: 0002358-04.2017.8.26.0337
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Lesão Corporal - Violência Doméstica (artigo 129, § 9° do CP) – Pretensão à absolvição - Inadmissibilidade - Materialidade (existência do crime) e autoria devidamente demonstradas - Especial relevância as palavras da vítima que, ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, encontra respaldo noutros elementos probatórios, a exemplo da prova pericial e nos depoimentos dos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Lesão Corporal - Violência Doméstica (artigo 129, § 9° do CP) – Pretensão à absolvição - Inadmissibilidade - Materialidade (existência do crime) e autoria devidamente demonstradas - Especial relevância as palavras da vítima que, ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, encontra respaldo noutros elementos probatórios, a exemplo da prova pericial e nos depoimentos dos policiais militares – Dosimetria da pena - Necessária readequação – Reconhecido e aplicado o instituto do erro na execução (art. 73 do CP) - Regime inicial aberto - Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos - Incidência da súmula n. 588 do STJ - Sentença mantida - Recurso parcialmente provido.